Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-68.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Alvará judicial – Pedido que depende de ação própria – Inadequação do procedimento de jurisdição voluntária – Existência de negócio jurídico informal entre as partes – Ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face da CDHU que se apresenta como via adequada para a consecução do fim pretendido – Outorga de escritura que deve ser requerida perante a detentora do domínio do

Ementa:
Apelação Cível – Alvará judicial – Pedido que depende de ação própria – Inadequação do procedimento de jurisdição voluntária – Existência de negócio jurídico informal entre as partes – Ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face da CDHU que se apresenta como via adequada para a consecução do fim pretendido – Outorga de escritura que deve ser requerida perante a detentora do domínio do bem – Ajuizamento de ação competente que se presta a viabilizar a comprovação dos requisitos legais pelos requerentes e a oportunizar aos demandados a possibilidade de contestação ou anuência com o pedido formulado – conversão da demanda em processo de jurisdição contenciosa que resta inviabilizada – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000797-68.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que são apelantes
JURANDIR SENTINELLI e MERCEDES DA SILVA SENTINELI, são apelados SILVIA
HELENA RAMOS DE SOUZA e JOAO BATISTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
2
Voto no 35063
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397
Comarca: Vara Única da Comarca de Nuporanga
Apelantes/Autores: JURANDIR APARECIDO SENTINELI E OUTRA
Apelados/Réus: JOAO BATISTA DE SOUZA e outra
Juiz: Iuri Sverzut Bellesini
Apelação Cível Alvará judicial Pedido que depende de ação
própria Inadequação do procedimento de jurisdição voluntária
Existência de negócio jurídico informal entre as partes

Ajuizamento de ação de obrigação de fazer em face da CDHU que
se apresenta como via adequada para a consecução do fim
pretendido Outorga de escritura que deve ser requerida perante a
detentora do domínio do bem Ajuizamento de ação competente
que se presta a viabilizar a comprovação dos requisitos legais
pelos requerentes e a oportunizar aos demandados a possibilidade
de contestação ou anuência com o pedido formulado conversão
da demanda em processo de jurisdição contenciosa que resta
inviabilizada
Precedentes
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Cuida-se de pedido de alvará judicial formulado por
Jurandir Aparecido Sentineli e Mercedes da Silva Sentineli em face de João
Batista de Souza e Silvia Helena Ramos de Souza julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 65/66, cujo relatório se adota.
Inconformados, apelam os autores a fls. 69/78. Em
síntese, alegam os autores que não buscam a entrega do imóvel, mas a outorga
da escritura do bem a seus nomes, autorizando a prática do ato pela CDHU, em
respeito aos princípios da administração pública e da legalidade dos atos. Aduz
que a CDHU não figura no polo passivo por não se tratar de procedimento de
natureza contenciosa, motivo pelo qual requerida apenas a oitiva dos vendedores
para confirmar os fatos alegados. Alega que o procedimento de natureza
voluntária tem como características a obrigatoriedade da intervenção judicial e
que o efeito do alvará pretendido corresponde unicamente a conferir legalidade
ao ato de outorga da escritura pela CDHU. Sustenta que, entendendo o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
3
Juízo “a quo” pela presença de eventual litigiosidade, era o caso de conversão da
demanda em processo de jurisdição contenciosa e não a extinção do feito, em
atendimento ao princípio da economia processual e aos fins sociais.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigarem
os autores sob os auspícios da gratuidade processual.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Com efeito, nenhum reparo merece a r. sentença que,
concluindo que o pedido da parte autora depende de ação própria e que,
portanto,
inadequado
ao
procedimento de jurisdição voluntária, julgou
improcedente a pretensão formulada.
Ainda
que
se
reconheça
a
razoabilidade
da
regularização pretendida pelos autores, em vista da existência de negócio jurídico
informal (contrato de gavetas) entre as partes, não se pode ignorar que a via
adequada para a consecução do fim pretendido é o ajuizamento de ação de
obrigação de fazer, consubstanciada na outorga de escritura, em face da CDHU,
que figura como detentora do domínio do bem.
De se anotar que, caso comprovados os requisitos
legais pelos requerentes, oportunizar-se-á aos demandados a possibilidade de
contestação ou anuência com o pedido formulado.
Por esta razão, aliás, resta inviabilizada a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
4
da demanda em processo de jurisdição contenciosa.
Nesse
sentido,
confira-se
o
entendimento
já
manifestado por esta e. Corte em situação análoga à dos autos:
A
requerente
não
demonstrou a necessidade do alvará para obtenção da
escritura, já que, de posse do recibo de quitação
antecipada, pode requerer o cancelamento da hipoteca
diretamente ao agente financeiro, in casu, o CDHU, ou,
em caso de recusa deste, comprovar a ilegitimidade da
exigência para possibilitar a expedição de alvará
judicial.
A autora é, pois, carecedora
de ação, por falta de interesse de agir, ou de interesse
processual que, segundo lição de Vicente Greco Filho
'... é uma relação de necessidade e uma relação de
adequação, porque é inútil a provocação da tutela
jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a
coneçâo da lesão argüida na inicial.' {in Direito
Processual Civil, 1o vol. 11a ed. Saraiva, pág. 81).
Assim, não demonstrada a
necessidade de recorrer ao Judiciário para a obtenção
do resultado pretendido, a r. decisão deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Apelação
Com Revisão 9172937-63.2000.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Stroppa; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Igarapava - 1.VARA CIVEL; Data do
Julgamento: N/A; Data de Registro: 12/05/2000)
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
5
INVENTÁRIO.
ARROLAMENTO DE BENS. I. Espólio inventariado
composto unicamente por direitos sobre bem imóvel,
adquirido por meio de financiamento junto à CDHU, em
nome da qual se encontra registrado. Cessão dos
direitos de promissário-comprador, todavia, dois anos
antes da abertura da sucessão. Inexistência, portanto,
de bens a partilhar. Inadequação do inventário
manejado. Precedente desta Corte. II. Inviabilidade,
ainda, de concessão de alvará para suprimento da
vontade dos próprios sucessores requerentes,
exigida pela CDHU, para aperfeiçoamento eficacial
da transferência da cessão. Questão que pode ser
resolvida
na
seara
administrativa.
Eventual
celeuma, ainda, que exige manejo de demanda
contra a companhia habitacional, pois atingida sua
esfera jurídica. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO (Grifos nossos) (TJSP; Apelação Cível
1000962-31.2016.8.26.0168;
Relator
(a):
Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 3a Vara; Data do
Julgamento:
22/01/2018;
Data
de
Registro:
23/01/2018).
Alvará judicial - Outorga de
escritura Imóvel adquirido de mutuário que outorgou
poderes a terceiro sem a anuência da CDHU - Morte
do adquirente originário
Sentença que indeferiu a
inicial, por falta de interesse de agir na modalidade
inadequação da via eleita, em razão de considerar
necessária a abertura de inventário Fundamentação
da sentença que comporta adequação Regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
6
pertinente, sem a necessidade da abertura do
inventário, dada a longeva ocupação do bem e da
existência de negócio jurídico informal (contrato de
gaveta), realidade que não pode ser ignorada Meio
utilizado pelo autor, no entanto, inadequado,
devendo ser ajuizada a ação correspondente

Sentença
de
extinção
mantida,
mas
por
fundamento diverso
Recurso improvido (Grifos
nossos)
(TJSP;
Apelação
Cível
0002231-
97.2015.8.26.0123; Relator (a): Luis Mario Galbetti;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Capão Bonito - 1a Vara; Data do Julgamento:
25/04/2016; Data de Registro: 25/04/2016).
Apelação. Alvará Judicial.
Sentença de Extinção. Inconformismo do Autor.
Descabimento. Compromisso de Compra e Venda.
Imóvel da CDHU. Pretensão à regularização do
Imóvel.
Transmissão
do
bem
através
de
Instrumento Particular de compromisso de compra
e venda (contrato de gaveta). Meio utilizado pela
autora, no entanto, inadequada, devendo ser
ajuizada a ação correspondente. Sentença de
extinção mantida. Recurso improvido (Grifos nossos)
(TJSP; Apelação Cível 1001508-77.2018.8.26.0213;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guará - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019).
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000797-68.2019.8.26.0397 -Voto no
7
como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito” acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as
matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator